Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil.
2. Apelação não provida. Unânime.